Tribunal: TJDFT
Processo: 0744049-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO IMEDIATA DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, em razão da interposição contra decisão que indeferiu a produção de prova.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.015 do CPC não prevê expressamente a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova, salvo nas hipóteses específicas, como a inversão do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC).4. Nos termos do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência, caracterizada pela inutilidade do exame da questão em eventual apelação.5. No caso concreto, não há demonstração de urgência, pois a questão relativa à prova pode ser suscitada em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, CPC), inexistindo risco de perecimento da prova.6. A decisão recorrida não viola o contraditório ou a ampla defesa, pois ao recorrente foi oportunizada a dilação probatória, sendo a prova pericial inviabilizada por sua própria inércia ao não apresentar quesitos no prazo assinalado.7. A ausência de justa causa para o descumprimento do prazo concedido reforça a inexistência de ilegalidade na decisão que indeferiu a produção da prova pericial.8. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015, XI; 1.021, §4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, julgado em 11.12.2019.